Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701891-56.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WELLINGTON FRANCA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM UM SEXTO DA REPRIMENDA MÍNIMA COMINADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas durante abordagem decorrente de alerta do serviço de inteligência da PMDF, e inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343.2021. 1.1. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LAD). 2. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa, não sendo possível desclassificá-lo para a modalidade culposa quando ausentes elementos mínimos de prova quanto à ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. Evidenciado que o acusado se opôs ativamente à sua abordagem e prisão, entrando em luta corporal com os policiais militares ao ponto de lesionar uma das autoridades, resta caracterizado o crime de resistência. 4. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do acusado na primeira fase da dosimetria da reprimenda, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, caracterizada, principalmente, pela violação da confiança conferida ao réu pelo Estado, denotando inclinação criminosa. 5. A doutrina e a jurisprudência admitem que a exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável do art. 59 do Código Penal seja tanto pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal específico, quanto à razão de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima cominada. 5.1. Tendo a sentença adotado o critério mais benéfico ao acusado, o cálculo não pode ser revisto. 6. Na primeira fase da dosimetria, a adoção de fração idêntica de aumento nos dois primeiros crimes (tráfico de entorpecentes e receptação) impõe a aplicação do mesmo parâmetro ao terceiro delito (resistência), sobretudo quando ausente fundamentação expressa e específica hábil a justificar o incremento distinto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 33, caput e §4o, e 42, ambos da Lei Antidrogas, 33 e 59, ambos do Código Penal, e 157 e 386, estes do Código de Processo Penal, sustentando ausência de prova de autoria e dolo na sua conduta, razão pela qual merece ser acolhido o pleito absolutório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da insuficiência de provas e defendendo a aplicação do princípio da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 33, caput e §4o, e 42, ambos da Lei Antidrogas, 33 e 59, ambos do CP, e 157 e 386, estes do CPP. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por seu turno não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). Ademais, tal como ocorre no recurso especial, em sede de extraordinário não se admite reexame de matéria de fato e de prova, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012